Tribunal: TJMT
Processo: 0026909-42.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026909-42.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/2008. EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito dos professores municipais à destinação de, no mínimo, 1/3 da jornada para hora-atividade, nos termos da Lei nº 11.738/2008, com condenação do Município ao pagamento das diferenças desde 27.04.2011.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.

III. Razões de decidir
3. O STF, na ADI nº 4167/DF, declarou constitucional o art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, conferindo-lhe eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
4. A norma federal estabelece percentual mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, sem condicioná-lo à jornada de 40 horas semanais ou admitir proporcionalidade.
5. A legislação municipal que prevê apenas 20% da jornada viola a norma federal e deve ser adequada.
6. As diferenças de remuneração devidas aos professores devem ser apuradas desde 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ADI nº 4167/DF.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:

1.O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

2.O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27.04.2011, data do julgamento da ADI nº 4167/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TJMT, ApCiv nº 0027331-17.2013.8.11.0002, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos proposta nº
0026909-42.2013.8.11.0002
proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP - SUBSEDE VÁRZEA GRANDE.

A sentença reconheceu o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, utilizando-se desse parâmetro para o cálculo de sua remuneração. Condenou ainda o Município ao pagamento das horas a mais trabalhadas em sala de aula desde a data do julgamento do mérito da ADI nº 4167/DF pelo STF (27.04.2011), a título de danos materiais, determinando que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Quanto aos juros moratórios e correção monetária, determinou a aplicação em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021, e após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que age rigorosamente dentro do princípio da legalidade ao qual está adstrito, realizando corretamente o pagamento da hora-atividade da categoria conforme determina a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que estabelece 20% da carga horária de 25 horas semanais para hora-atividade.

Aduz que, ao analisar as nuances do caso concreto e aplicar a Lei nº 11.738/2008, verifica-se o fiel cumprimento da legislação federal, pois esta estabelece o percentual de 33,3% para uma jornada de 40 horas semanais, devendo ser feita a proporcionalidade para o caso de Várzea Grande, onde a jornada dos professores é de 25 horas semanais. Segundo o apelante, fazendo o cálculo proporcional, chega-se ao percentual de 20,81%, o que estaria próximo dos 20% previstos na legislação municipal. Assim, postula a reforma da sentença para isentá-lo do pagamento das diferenças de 13,3% de hora-atividade.

Em sede de contrarrazões, a entidade sindical rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 282712356).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste processo diz respeito à aplicação do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 aos professores do Município de Várzea Grande/MT, especificamente quanto ao percentual da jornada de trabalho que deve ser destinado às atividades extraclasse (hora-atividade).

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece em seu art. 2º, §4º:

"
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
."

Por outro lado, a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, determina em seu art. 66:

"
A jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (25) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade
."

O ponto central da divergência reside na interpretação sobre a aplicabilidade da norma federal ao caso concreto e se o percentual previsto na legislação municipal (20%) atende à exigência da lei federal, que, ao limitar em 2/3 as atividades de interação com educandos,
reserva, por consequência, 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade).

- Da constitucionalidade do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008

A constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive de seu art. 2º, §4º, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, sendo declarada sua compatibilidade com a Constituição Federal.

Na referida decisão, o STF considerou que a norma que reserva o percentual mínimo
de 1/3 da carga horária
dos docentes da educação básica
para dedicação às atividades extraclasse
não afronta o pacto federativo nem a repartição de competências constitucionais.

O Tribunal entendeu que a União, no exercício de sua competência para estabelecer normas gerais sobre educação (art. 24, IX, da CF), poderia fixar tal parâmetro como mecanismo de valorização dos profissionais da educação.

A decisão do STF na ADI nº 4167/DF possui efeitos
erga omnes
e vinculantes
, conforme previsto no art. 102, §2º, da Constituição Federal, sendo de observância obrigatória por todos os entes federativos, incluindo o Município de Várzea Grande/MT.

Nos embargos de declaração opostos na ADI nº 4167/DF, o STF estabeleceu que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ação direta.

- Da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 ao caso concreto.

O cerne da discussão reside na alegação do Município apelante de que, sendo a jornada dos professores municipais de 25 horas semanais, enquanto a Lei Federal nº 11.738/2008 teria como parâmetro uma jornada de 40 horas semanais, o percentual de 1/3 de hora-atividade deveria ser aplicado de forma proporcional, resultando em aproximadamente 20,81% para a jornada municipal, percentual este que seria atendido pela previsão de 20% na lei local.

A tese do Município não merece acolhimento.

Primeiramente, o art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 não vincula o percentual de hora-atividade à jornada de 40 horas semanais. O dispositivo estabelece uma proporção entre o tempo dedicado às atividades de interação com os educandos e o tempo total da jornada, independentemente de qual seja a duração desta.

Ao determinar que se "
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
", a
lei federal estabelece, por conseguinte, que no mínimo 1/3 da carga horária,
qualquer que seja ela
, deverá ser destinada às atividades extraclasse
.

O entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4167/DF confirma essa interpretação, não havendo qualquer ressalva quanto à aplicação proporcional do percentual de 1/3 em função da duração da jornada de trabalho. O que se buscou assegurar foi uma proporção adequada entre o tempo em sala de aula e o tempo para planejamento, avaliação e demais atividades necessárias ao adequado exercício da docência.

Ademais, o §3º do mesmo art. 2º da Lei nº 11.738/2008 prevê expressamente que "os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo", ou seja, a proporcionalidade prevista na lei diz respeito apenas ao valor do piso salarial em relação às diferentes jornadas, e não ao percentual de hora-atividade.

Assim,
independentemente da jornada total
do professor (seja ela de 20, 25, 30 ou 40 horas semanais),
a norma federal estabelece que no mínimo 1/3 dessa jornada deve ser reservada para as atividades extraclasse
, não sendo possível a aplicação de percentual inferior.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, ao prever que apenas 20% da jornada de 25 horas semanais seja destinada à hora-atividade, viola diretamente o art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que exige o percentual mínimo de 1/3 (ou 33,33%) para essa finalidade.

O argumento de proporcionalidade apresentado pelo Município não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O cálculo apresentado (33,33% × 25h ÷ 40h = 20,81%) parte de uma premissa equivocada, pois a lei federal não estabelece um número absoluto de horas para atividades extraclasse,
mas sim uma proporção da jornada total
, seja ela qual for.

O entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em diversos precedentes reconheceu a obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, independentemente da duração total da jornada de trabalho.

Em situação idêntica à dos autos, inclusive, com o mesmo Ente Federativo envolvido, assim se posicionou esta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PROFESSORES MUNICIPAIS.
PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL.
RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.
III. Razões De Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.
4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.
6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido. Sentença Retificada em Reexame Necessário.
Tese de julgamento:

1. O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.
2. O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal.
3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.03.2023.
(N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao ser provocado sobre o tema, tem sistematicamente reconhecido que a questão envolve interpretação de lei local contestada em face de lei federal, matéria que, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal, seria de competência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o STJ tem aplicado o óbice da Súmula 280 do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), reconhecendo não ser possível a análise de legislação local em sede de recurso especial.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, já pacificou a questão, reconhecendo a constitucionalidade da norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, sem fazer qualquer ressalva quanto à duração da jornada ou à possibilidade de “adequar de maneira proporcional” esse percentual.

-
Dos efeitos financeiros da decisão

Tendo em vista que o percentual de hora-atividade previsto na legislação municipal (20%) é inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 (1/3 ou 33,33%),
os professores do Município de Várzea Grande fazem jus ao recebimento da diferença de 13,33 pontos percentuais
, que deverá ser aplicada sobre a remuneração
desde a data do julgamento de mérito da ADI nº 4167/DF pelo STF (27.04.2011),
conforme modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte.

O direito ao recebimento das diferenças decorre do fato de que os professores municipais, ao realizarem atividades de interação com os educandos em percentual superior ao limite máximo de 2/3 da jornada estabelecido pela lei federal,
fazem jus à remuneração correspondente a esse excesso de trabalho
.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade e ao condenar o Município ao pagamento das diferenças desde 27.04.2011, data do julgamento do mérito da ADI nº 4167/DF pelo STF.

Diante de todo o exposto, verifico que a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, ao estabelecer o percentual de 20% da jornada para hora-atividade, viola o art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que exige o percentual mínimo de 1/3 (ou 33,33%) para essa finalidade, independentemente da duração total da jornada de trabalho dos professores.

A tese de proporcionalidade defendida pelo Município apelante
não encontra amparo legal ou jurisprudencial
, sendo incompatível com a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF.

Assim, os professores municipais fazem jus ao recebimento da diferença de 13,33 pontos percentuais, relativa à diferença entre o percentual previsto na legislação municipal (20%) e o mínimo estabelecido pela Lei Federal (33,33%), a ser calculada sobre a remuneração desde 27.04.2011, conforme determinado na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e em razão do revés recursal determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), e ainda, em sede de remessa necessária de sentença
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025